Tribunal: TJPA
Processo: 0003474-84.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003474-84.2019.8.14.0086

APELANTE: IVANILZA FERNANDES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICÍPIO DE JURUTI, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0003474-84.2019.8.14.0086

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: IVANILZA FERNANDES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICÍPIO DE JURUTI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EMPRÊSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSES. COMPROVAÇÃO FÁTICA. OBRIGAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. PROVA DA NEGATIVAÇÃO. AUSENTE. COMPENSAÇÃO. INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos morais e materiais proposta por servidora pública municipal contra o Município de Juruti, devido à falta de repasse de valores descontados de seu salário, referentes a empréstimo consignado contratado com a Caixa Econômica Federal. A autora requereu a regularização dos repasses, além de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de repasse dos valores descontados configura dano moral passível de indenização; (ii) verificar a obrigação do Município de regularizar os repasses ao banco credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A falha no repasse dos valores ao banco não configura, por si só, dano moral, sendo necessário haver inscrição nos cadastros de inadimplentes, o que não ocorreu no presente caso, conforme entendimento consolidado do STJ;

4.

Há responsabilidade do Município quanto à regularização dos repasses, conforme os documentos comprobatórios apresentados pela autora, devendo a obrigação de fazer ser confirmada;

5.

Não tendo a autora comprovado sua inscrição no cadastro de inadimplentes, bem como não havendo nos autos qualquer prova de outro prejuízo decorrente da ausência dos repasses contratuais em questão, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido. Mantida a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais e materiais. Confirmada a obrigação de o Município realizar os repasses à instituição financeira.

Tese de julgamento
:

1.

A falta de repasse de valores referentes a empréstimo consignado, por si só, não configura dano moral, exceto nos casos de inscrição em cadastros de inadimplentes;

2.

O Município tem a obrigação de regularizar os repasses de empréstimos consignados descontados dos servidores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1380315/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.11.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21.10.2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IVANILZA FERNANDES DO NASCIMENTO,
contra sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Direito da Vara Única de Juruti
, nos autos da
AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS,
ajuizada pela ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE JURUTI.

Historiando os fatos, a parte requerente ajuizou a ação mencionada, alegando que, na qualidade de servidora pública municipal, celebrou contrato de empréstimo consignado com a Caixa Econômica Federal, sendo acordado que as parcelas seriam descontadas diretamente em sua folha de pagamento e devidamente repassadas à instituição financeira.

Aduziu que o Município requerido efetuou o regular desconto de seus vencimentos, porém não repassou os valores ao banco conveniado.

Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para para: (i) obrigar o município requerido a promover o imediato repasse dos valores descontados em folha ao banco-credor e abster de atrasar futuros repasses; (ii) obrigar a Caixa Econômica Federal a abster de inscrever o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes uma vez que os atrasos nos pagamentos decorreram da inércia exclusiva do município-requerido. No mérito, pleiteia a condenação do município requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, tudo acrescido de juros e correção monetária.

A Caixa Econômica Federal contestou a inicial, pugnando pelo reconhecimento da preliminar de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido em relação a contestante.

O Município apresentou defesa pugnando pela improcedência da inicial.

O processo seguiu seu curso regular até a prolação da sentença, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Abaixo, destacam-se os trechos relevantes da sentença recorrida:

“(...)
No caso dos autos, a parte autora não comprovou ter sofrido qualquer prejuízo (ex: pagamentos indevidos ou em duplicidade), ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual não restou comprovado o alegado dano material.

(...)

A(s) falha(s) do município-requerido em repassar tempestivamente o(s) pagamento(s), por si só, não é suficiente para configurar danos morais, pois o fato se equipara a mero dissabor. Assim, a indenização seria devida caso houvesse cobrança indevida ou negativação do nome da parte requerente nos órgãos de protde proteção ao crédito, o que não é o caso. O inadimplemento do município para com a Caixa Econômica Federal não repercutiu na esfera jurídica da parte demandante, vez que este(a) não foi alvo de negativação ou cobranças em virtude da omissão do ente municipal. Repisando melhor o assunto para não deixar qualquer margem para dúvidas: no triângulo negocial do contrato de empréstimo consignado ocorreu o inadimplemento do município para com a Caixa Econômica Federal, esta sim a verdadeira instituição que foi vítima dos atos lesivos praticados pelo ente municipal. Portanto, levando conta a absoluta inexistência de nexo causal ou consequência lesiva decorrente da conduta do município-requerido, o afastamento do dever de indenizar é medida que se impõe (Súmula 385 do STJ).

III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e extingo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso 1, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao MPE/MPF para que seja apurada a responsabilidade do gestor municipal pelas reiteradas falhas nos repasses. Sem custas ou honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformada com os termos decisórios, a recorrente

interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID nº 14299264 - Pág. 2).

Nas razões recursais, em breve síntese, o advogado da parte recorrente destaca que é incontroverso que o Município deixou de cumprir sua obrigação de repassar os valores à instituição credora, configurando uma dupla quebra contratual. Tal inadimplemento compromete tanto a relação com a Caixa Econômica Federal quanto a situação da servidora pública que contratou o empréstimo consignado, a qual vinha cumprindo suas obrigações regularmente.

Argumenta, ainda, que, além de ser responsável pelo débito, o Município não adotou medidas para solucionar o impasse junto à instituição financeira, sendo essa omissão um indicativo do dano concreto sofrido pela parte recorrente, o que justifica a condenação do ente ao pagamento de indenização.

Assevera que a ausência de repasse do consignado pelo Município ocasionou diversos transtornos à apelante, desde os mais simples, como o recebimento de mensagens e ligações, até os mais graves, como o risco de ter o nome negativado ou até mesmo ser executada judicialmente.

Afirma que, no presente caso, a responsabilidade do Município recorrido é objetiva, visto que o Estado responde pelos atos ou omissões de seus agentes, independentemente do nível hierárquico ou da competência funcional, conforme o disposto no art. 37, §6º da Constituição Federal.

Defende, por fim, que o dano à honra da autora restou comprovado pela falta de repasse à instituição financeira, estando também presente o nexo de causalidade, uma vez que a causa direta e imediata do dano foi o atraso no repasse dos valores descontados dos vencimentos dos servidores municipais para o pagamento dos empréstimos consignados, razão pela qual o Município deve ser condenado.

Destaca, ainda, que o dano moral, no caso em questão, é
in re ipsa
, resultante da própria negativação do nome da autora.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o recorrido ao pagamento de danos morais e materiais.

Devidamente intimado, o
MUNICÍPIO DE JURUTI
ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (ID nº

14299319 - Pág. 2).

Inicialmente, os autos foram encaminhados à relatoria da Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que determinou a redistribuição do feito à Turma de Direito Público (ID nº 15092365 - Pág. 1).

Após a redistribuição, o processo foi remetido à relatoria da Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, que se declarou suspeita para atuar no caso (ID nº 17480485 - Pág. 1).

Em nova redistribuição, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que recebi o recurso no seu duplo efeito, e encaminhei os autos ao Órgão Ministerial para exame e parecer (ID nº 17703650 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (
ID nº 18597516 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a responsabilidade do ente estatal pelos alegados danos suportados pela autora, a apelante, devido à ausência de repasse, por parte do Município, das parcelas efetivamente descontadas de sua remuneração para o pagamento do empréstimo consignado à Caixa Econômica Federal - CEF.

Conforme se depreende da petição inicial, a autora busca a declaração da obrigação do réu de realizar o repasse das parcelas referentes ao empréstimo consignado firmado com a CEF, cujo cumprimento foi interrompido a partir de março de 2019, requerendo ainda o pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes desse descumprimento.

Na contestação (ID nº 14299259 - Pág. 2), o réu alega a inexistência de responsabilidade do ente municipal, bem como a ausência de comprovação da negativação do nome da autora.

Da análise das razões expostas, verifica-se que o réu não contestou a alegação fática do autor, a qual se limita à ausência dos repasses decorrentes dos descontos contratuais. O pedido de indenização por dano moral, por sua vez, está fundamentado na teoria do dano presumido.

Apesar disso, consta do ID nº 14299235 - Pág. 1 o extrato do contrato na modalidade consignado, celebrado em 19/09/2013 com previsão de vencimento em 01/10/2021, indicando a inadimplência a partir de março/2019, e o correspondente desconto no contracheque do mesmo período (ID nº 14299234 - Pág. 9).

Considerando a omissão incontestável nos repasses discutidos, é lógico atribuir ao réu a responsabilidade e o consequente dever de transferir os valores descontados dos salários da servidora para o banco credor, sendo exaustivas as provas apresentadas pela autora.

Assim, impõe-se a reforma da sentença, especificamente neste ponto, a fim de confirmar a liminar concedida no ID nº 14299236 - Pág. 1 e julgar procedente o pedido de obrigação de fazer formulado.

No que se refere à pretensão indenizatória, entendo que não assiste razão à parte apelante.

A indenização por dano moral configura um direito individual assegurado pela Constituição Federal de 1988, nos incisos V e X do art. 5º, os quais garantem à pessoa lesada o direito à reparação proporcional ao prejuízo causado por ato ilícito de terceiro. O Código Civil de 2002 também contempla essa garantia em seu art. 186.

No que se refere à responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal, no § 6º do art. 37, adotou a teoria da responsabilidade civil objetiva, com fundamento no risco administrativo. Nessa hipótese, não é necessário apurar a culpa administrativa, assegurando-se, porém, o direito de ação regressiva contra o agente responsável. Basta, para a responsabilização do ente público, a comprovação da conduta, do dano sofrido pelo particular e do nexo causal entre ambos.

Essa teoria aplica-se, predominantemente, às ações comissivas e, excepcionalmente, aos casos de omissão, desde que seja possível a identificação do agente responsável.

No presente caso, trata-se de ato omissivo por parte do fisco estadual, que deixou de cumprir o dever de repassar os valores descontados nos contracheques do autor à instituição bancária credora, conforme estabelecido no contrato de empréstimo consignado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao reconhecer a presunção de dano moral em decorrência da ausência de repasse nas circunstâncias descritas, sendo esta presunção aplicada exclusivamente nos casos em que o nome do servidor é negativado nos órgãos de proteção ao crédito. A seguir, destaca-se:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO. BENEFÍCIOS. DESCONTOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186 E 927 DO CC. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. STJ. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Trata-se, na origem, de ação indenizatória contra o Estado de Alagoas pretendendo obter indenização por dano moral decorrente da falta de repasse, de valores referentes a empréstimo consignado contratado, cujo pagamento se daria por meio de descontos realizados em benefício previdenciário. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. II - No que trata da apontada violação dos arts. 186 e 927 do CC, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fls. 154-157): "[...] Por essa razão, tal qual no caso em espeque, não se pode enquadrar a cobrança indevida, por si só, como ato suficientemente ofensivo aos direitos inerentes à personalidade do indivíduo, passível de indenização por danos morais, sob pena de subverter a finalidade dessa medida, que visa proteger os próprios consumidores. É dizer, entender configurado o dano moral, em virtude de cobrança indevida, pode desestimular a prática de cobrança pelas instituições financeiras, atingindo, via de consequência, os próprios consumidores, que terão os nomes imediatamente incluídos nos órgãos de proteção ao crédito.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios, que não consideram como dano moral a cobrança indevida, quando desassociada de restrição ao crédito [... ]" III - Nesse sentido, tendo o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos carreados aos autos, concluído que, na hipótese dos autos, não ficou configurado o dano moral alegado, visto que as cobranças indevidas, consideradas isoladamente, não teriam o condão de lesar os direitos da personalidade da recorrente, mesmo porque não teve o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, para se deduzir de modo diverso, na forma pretendida no apelo nobre, seria necessário o revolvimento do mesmo acervo documental já analisado, procedimento vedado em recurso especial, por óbice da Súmula n. 7/STJ, que assim dispõe: "
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". IV - A incidência do óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ também impossibilita a análise do dissídio jurisprudencial suscitado. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1380315/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)”

No presente caso, a autora não demonstrou ter sido inscrita em cadastro de inadimplentes, razão pela qual não se pode reconhecer o suposto dano moral.

Da mesma forma quanto aos danos materiais, a autora não conseguiu comprová-lo de maneira satisfatória, nos termos do art. 373, inciso I, CPC. Com base na análise dos documentos apresentados pela autora na inicial, não foi comprovado que o atraso no repasse das verbas do empréstimo consignado pelo Município à Caixa Econômica Federal tenha efetivamente causado prejuízos à autora. Não houve evidência de cobranças indevidas, pagamentos duplicados, negativação ou qualquer outro tipo de impedimento que tenha causado danos materiais à autora.

Em caso análogo ao presente, este Egrégio Tribunal de Justiça, em decisão recente, já se pronunciou no mesmo sentido da argumentação ora exposta:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EMPRÊSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSES. COMPROVAÇÃO FÁTICA. OBRIGAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. PROVA DA NEGATIVAÇÃO. AUSENTE. COMPENSAÇÃO. INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos morais e Materiais julgou improcedente a pretensão deduzida; 2. A exordial pretende a declaração da obrigação do réu de repassar as parcelas do empréstimo consignado celebrado entre a autora e a CEF, descumprida a partir de julho/2019, com o pagamento da correspondente compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais daí advindos.; 3. Diante da incontroversa omissão nos repasses em debate, ressoa lógica a responsabilidade do réu e o correspondente dever de repassar os valores descontados dos salários da servidora ao banco credor, sendo exaurientes as provas carreadas pela autora; 4. A jurisprudência do STJ é remansosa no sentido da presunção do dano moral diante da ausência de repasses em empréstimo consignado, apenas em casos de negativação do nome do servidor nos serviços de proteção ao crédito. Portanto, ausente nos autos a prova neste sentido, deve ser mantida a improcedência da sentença neste ponto; 5. A ausência de condenação às verbas de sucumbência deve ser suprida de ofício, devendo as partes arcarem com a meação do pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados na fase de liquidação; e a autora deve arcar com o pagamento de 50% das custas processuais, observados os benefícios da gratuidade da justiça; 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada de ofício. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 6/5/2024 a 13/5/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso e, de ofício, alterar parcialmente a sentença. nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00034721720198140086 19521707, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Face o exposto, não tendo a autora comprovado sua inscrição no cadastro de inadimplentes, e não tendo trazido aos autos qualquer prova de prejuízo outro advindo da ausência dos repasses contratuais em contexto, não deve ser reconhecido o dever de indenizar. Portanto, impõe-se a manutenção da sentença neste particular.

A ausência de condenação às verbas de sucumbência deve ser suprida de ofício,

conforme os seguintes parâmetros:

Diante da sucumbência recíproca, as partes devem ser responsabilizadas pelo pagamento proporcional dos honorários advocatícios, sendo que estes serão fixados na fase de liquidação, nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do Código de Processo Civil.

A autora deverá arcar com 50% das custas processuais, observados os benefícios da gratuidade da justiça; isentando-se a Fazenda Pública dessa obrigação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível, e no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para reformar parcialmente a sentença, confirmar a medida liminar deferida e determinar que o réu processa aos repasses contratuais postulados, mantida a sentença no mais; de ofício, acresço à sentença a condenação das partes ao pagamento de honorários de sucumbência a serem fixados na fase de liquidação, e a autora, ao pagamento de 50% das custas processuais observados os benefícios da gratuidade da justiça. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e cooperação para a razoável duração do processo, conforme expressamente estabelecido nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, advertem-se as partes de que a interposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório, ou que busquem indevidamente rediscutir o mérito, poderá acarretar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do artigo 81 e no caput do artigo 1.026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/10/2024